Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que reconheceu honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
(ii) verificar se há incidência de honorários advocatícios sobre a parte da execução extinta por litispendência; e
(iii) definir a aplicabilidade do Tema 1076 do STJ na fixação dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade a pessoas jurídicas exige comprovação da insuficiência financeira (Súmula 481/STJ), não demonstrada no caso.
4. O reconhecimento da litispendência justifica a fixação de honorários advocatícios (CPC, art. 90, § 1o).
5. O Tema 1076 do STJ veda a fixação equitativa de honorários quando a causa tem valor elevado.
6. A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não é cabível em agravo interno ou embargos de declaração, pois não inauguram grau recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação da hipossuficiência. 2. A litispendência parcial autoriza a fixação proporcional de honorários. 3. O Tema 1076 do STJ veda a fixação equitativa de honorários em causas de alto valor. 4. A majoração dos honorários recursais não se aplica a agravos internos.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o, 11 e 14; 86; 87; 90, § 1o; 98, §§ 2o e 3o; 99, § 3o; 485, V; 487, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 173, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 13.06.1996; STJ, Súmula 481; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.252.296/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.263.197/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.05.2023; STJ, REsp 1.301.935, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.10.2012; STJ, Tema 1076 de Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1707255, 07095646720228070018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 31.05.2023; TJDFT, Acórdão 1777701, 0701652-61.2022.8.07.0004, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 25.10.2023.